Tribunal: TJDFT
Processo: 0721552-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA AGRAVANTE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMODATO VERBAL DE IMÓVEL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INTERDITO PROIBITÓRIO. DECISÕES MANTIDAS.
1. Concedido à requerente os benefícios da gratuidade de justiça, constitui ônus da parte impugnante demonstrar que a situação econômico-financeira do beneficiário lhe permite arcar com as despesas processuais.
2. O pedido formulado pela agravante funda-se em comodato verbal sem prazo determinado, no qual se considera rescindido quando o comodante, não tendo mais interesse na manutenção deste, notifica a outra parte, quanto a sua intenção de reaver o imóvel, o que torna obrigatória a restituição do bem.
3. Havendo fundada dúvida quanto à ocorrência de esbulho e ajuizada ação de interdito proibitório em data anterior pela agravada, resta ausente o pressuposto da probabilidade do direito a ensejar a concessão da tutela in limine litis.
4. Recurso desprovido.